Tribunal: STF
Processo: RE 372570
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 279/STF. CONCURSO PÚBLICO. MOLDURA FÁTICA DIVERSA DA
DELINEADA PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
- Constatada a existência no
recurso extraordinário de moldura fática diversa da delineada pelo
acórdão de origem, é de ser aplicada a Súmula 279. Não cabe recurso
extraordinário, quando interposto com o objetivo de rediscutir
questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.
-
Não-conhecimento do recurso extraordinário.